Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735360-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH, contra sentença que julgou procedente o pedido de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/10/2023, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 56552633). Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados mediante decisão de ID 56552642, disponibilizada no DJe de 05/12/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 56552643). A apelação foi interposta em 06/02/2024, tendo o apelante afirmado que registrou ciência do inteiro teor da decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios em 14/12/2023 (quinta-feira). Nesse contexto, a fim de aferir a tempestividade recursal, determino que os autos baixem em diligência, para que a serventia do Juízo de origem certifique a data do recebimento da comunicação eletrônica pelo advogado da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, quanto à decisão de ID 56552642, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024 17:34:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador